Tribunal: TJSP
Processo: 2329426-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse - Decisão que indeferiu liminar - Não se vislumbra, no momento processual, a presença dos requisitos legais necessários ao deferimento da liminar postulada, preferível se aguarde citações e ato de justificação, ou até eventual vencimento do contraditório e instrutório - A liminar poderá ser deferida no curso da ação se entender o juízo "a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse - Decisão que indeferiu liminar - Não se vislumbra, no momento processual, a presença dos requisitos legais necessários ao deferimento da liminar postulada, preferível se aguarde citações e ato de justificação, ou até eventual vencimento do contraditório e instrutório - A liminar poderá ser deferida no curso da ação se entender o juízo "a quo" estarem presentes elementos de prova sumária dos requisitos legais - Decisão mantida - Recurso desprovido, com observação.